Tribunal: TJSP
Processo: 1025548-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de PA para suspensão do direito de dirigir nos termos do art. 261, I, do CTB. Infração ao art. 233 do Código. Transgressão que, embora qualificada como grave, tem cunho meramente administrativo, não se relacionando com o ato de conduzir veículo. Precedentes. Limite de 20 pontos não atingido, caso excluída a pontuação correspondente. Direito líquido e certo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Instauração de PA para suspensão do direito de dirigir nos termos do art. 261, I, do CTB. Infração ao art. 233 do Código. Transgressão que, embora qualificada como grave, tem cunho meramente administrativo, não se relacionando com o ato de conduzir veículo. Precedentes. Limite de 20 pontos não atingido, caso excluída a pontuação correspondente. Direito líquido e certo configurado. Sentença denegatória reformada. Recurso conhecido e provido.